Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. BENS DE SUPOSTO BENEFICIÁRIO DE FRAUDES À ASSOCIAÇÃO. MEDIDA PREMATURA NO CASO CONCRETO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de execução de verba honorária oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Exequente/Agravado e o Instituto Aprender, cumulada com desconsideração da personalidade jurídica e com pedido de arresto cautelar, esse deferido na origem e objeto da insurgência recursal.
2. O deferimento cautelar do arresto se afigura prematuro se inexistem nos autos indícios concretos de que os eventuais devedores e supostos beneficiários do desvio de valores do executado estejam dilapidando o patrimônio da pessoa jurídica com a finalidade de inviabilizar o resultado útil do processo.
3. As alegações que embasam o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, com a consequente responsabilização do Agravante apontado como beneficiário de desvios de verbas da associação executada, necessitam de contraditório, pois os fatos alegados pelo Exequente/Agravado ensejam dilação probatória.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.